Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. SÚMULA 479 STJ. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à verificação de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, e passível de compensação, a título de dano moral, bem como estabelecer o termo inicial dos juros de mora decorrente da condenação ao pagamento da referida indenização.
2. A partir da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se ser incontroverso que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, porquanto o próprio réu reconheceu administrativamente o equívoco, estornou as quantias irregularmente debitadas e recebeu o mútuo de volta.
3. Imputar ao autor os débitos fraudulentos é ato ilícito, principalmente por promover descontos direto nos benefícios de sua aposentadoria junto ao INSS, que tem caráter alimentar. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, por isso, obsta a configuração da excludente do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero ́fortuito externo` (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
5. Cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança). Ao réu, cumpre demonstrar a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu na presente hipótese.
6. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do riscos da atividade , e caracterizam fortuito interno.
7. Caracterizada a responsabilidade civil do banco réu, de reparar os danos decorrentes da fraude na celebração de contrato bancário, e resultando do ilícito débitos indevidos em prestações mensais descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor/apelado, de natureza alimentar, resta configurada a ocorrência de dano moral.
8. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que se afigura adequada a redução do montante arbitrado no valor de R$ 5.000,00, a título de compensação.
9. Nos termos do enunciado de Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No caso, o evento danoso corresponde à data do desconto da primeira parcela do empréstimo consignado contratado em nome do autor/apelado mediante fraude.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar rejeitada.